Tribunal: TJMT
Processo: 1029305-76.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029305-76.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO DOMINGOS DE MACEDO - CPF: 937.466.281-72 (RECORRENTE), PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - CPF: 224.547.878-90 (ADVOGADO), DEYNER SIMOES DA SILVA - CPF: 042.350.601-39 (RECORRENTE), DIEGO CURVO DE MORAES - CPF: 036.234.691-73 (RECORRENTE), EDILSON LAZARO GOMES JUNIOR - CPF: 030.239.511-36 (RECORRENTE), FABIO JUNQUEIRA CREPALDI - CPF: 278.400.668-95 (RECORRENTE), LEANDRO DE MATTOS SILVA - CPF: 027.822.571-37 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA - CPF: 022.864.221-33 (RECORRENTE), MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO - CPF: 696.998.951-87 (RECORRENTE), MARCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 040.631.321-02 (RECORRENTE), ODEZIO BORGE CARVALHO - CPF: 013.229.441-99 (RECORRENTE), RAFAEL FREITAS BRAGA - CPF: 953.013.302-25 (RECORRENTE), RODGER VINICIUS BORDIN DA SILVA - CPF: 030.926.181-30 (RECORRENTE), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (RECORRENTE), SILAS COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 014.884.311-59 (RECORRENTE), VAGNER ALMEIDA ASSONI - CPF: 016.283.021-19 (RECORRENTE), VINICIUS JOSE MORENO SILVA - CPF: 024.029.011-95 (RECORRENTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 529/2014 - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – PREVISÃO EXPRESSA DO NÚMERO DE VAGAS. CANDITADOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial da ação cominatória, tendo como objeto a obrigação de convocar os Reclamantes para a participação do Curso de Habilitação, uma vez que foram abertas 40 vagas referente ao interstício do ano de 2018, previstas por lei (Lei Complementar Nº 529/2014).

Os autores foram classificados fora do número de vagas oferecidas no Edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017. É sabido por todos que o concurso para promoção de graduação é de natureza interna, destinado a provimento derivado, ou seja, na hipótese, promoção para o cargo de Sargento, não se aplicando, portanto, a regra insculpida no art. 37, II da CF/88, que trata de concurso público.

Por sua vez, o edital é o estatuto de regência do concurso público e deve estar em harmonia, no plano hierárquico-normativo, com o texto da Constituição Federal e demais normas infraconstitucionais, sendo de observância obrigatória à administração pública quanto aos candidatos. Cabendo ao Judiciário, a análise circunscrita ao prisma da estrita legalidade.

Os candidatos, ora Reclamantes, foram classificados fora do número de vagas previstas no edital, portanto não possuem direito à convocação na fase de Curso de Formação, uma vez que o edital prevê o prazo de validade vinculado ao número de 160 (cento sessenta) vagas.

Sentença mantida .

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, proferida nos auto da Ação de Obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso, na qual os Recorrentes buscam ordem judicial para que o Recorrido promova a “
c
onvocação dos autores, com vistas a serem submetidos aos demais procedimentos para aferição dos requisitos promocionais afim de preencher as 40 vagas (quarenta) vagas por mérito intelectual referentes ao ano de 2018, com direito a promoção por ressarcimento de preterição, com fulcro no art. 17 da Lei 10.076/2014, a contar de 5 de setembro de 2018, até a o mérito da presente ação.”

Em síntese, os recorrente alegam na petição inicial que “
são cabos e soldados da polícia militar, incluídos na corporação e detentores da estabilidade adquirida, inscreveram-se no processo seletivo interno realizado, logrando êxito na fase de prova objetiva, restando todos classificados, conforme ordem decrescente de nota.”

Discorrem que, “
por irregularidades da banca examinadora na realização de outros certames noticiados à época nas vias de comunicação, foi necessária a contratação de uma nova banca, atrasando a realização do processo seletivo de promoção por mérito intelectual à graduação de 3º sargento do ano de 2017, sendo postergada para setembro de 2018, sem que, no entanto, fossem incluídas as vagas pertinentes ao ano de 2018. Assim, foram ofertadas neste único processo seletivo as vagas correspondentes aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, ou seja, o total de 160 (cento e sessenta) vagas, correspondente a somatória das 40 VAGAS ANUAIS”.

Defendem que deve ser aproveitado o resultado do concurso regido pelo Edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017, o qual os autores foram classificados fora do número de vagas, uma vez que surgiram novas 40 (quarenta) vagas prevista em Lei relativa ao ano de 2018, apesar do edital prever 160 (cento e sessenta) para os policiais militares, referentes aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017.

Ao final, requerem que “
o presente recurso conhecido e dado integral provimento para reformar a r. sentença na sua totalidade para o fim de convocação dos autores, com vistas a serem submetidos aos demais procedimentos para aferição dos requisitos promocionais afim de preencher as 40 vagas (quarenta) vagas por mérito intelectual à graduação de 3º sargento referentes ao ano de 2018, com direito a promoção por ressarcimento de preterição, com fulcro no art. 17 da Lei 10.076/2014, a contar de 5 de setembro de 2018, até o mérito da presente ação ordinária.”

Em nova manifestação, os Recorrentes declinam de eventual direito ao recebimento de retroativos, “
considerando que a diferença salarial da graduação de cabo para terceiro sargento é de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) e de soldado para terceiro sargento é de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), o Estado estaria economizando ao não pagar o retroativo que os Autores pleiteiam na inicia.”

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese dos autos, buscam os autores a determinação judicial para que sejam submetidos às demais etapas do processo seletivo interno, regido pelo edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017, para aferição dos requisitos promocionais afim de preencher as 40 vagas (quarenta) vagas por mérito intelectual à graduação de 3º sargento referentes ao ano de 2018.

É oportuno consignar que é assegurado ao servidor militar a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção que eleva o militar ao posto ou graduação imediatamente superior ao seu quadro, observando, além do interstício, os critérios e as condições definidas pela Lei Estadual nº 10.076 de março de 2014 e outras normas infra legais.

No caso, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei de regência e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal, cuja fundamentação transcrevo na parte que importa:

Ocorre que, a nomeação de candidatos em concurso público não se resume apenas à existência de vagas, pois depende da conveniência e oportunidade administrativa, dotação orçamentária, dentre outros quesitos.

Segundo o entendimento do STF, haverá direito à nomeação na existência de novas vagas durante o certame se o candidato conseguir demonstrar, de forma cabal que existe inequívoca necessidade de nomeação de aprovado durante o período de validade do certame; e que está havendo preterição arbitrária e imotivada por parte da administração ao não nomear os aprovados.

Assim, considerando a natureza discricionária da administração pública em nomear candidatos além do número de vagas disponíveis no edital, não pode o poder judiciário intervir de modo a coagir a administração pública dentro de sua esfera de decisão, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Portanto, está demonstrado que a Administração obedeceu aos ditames legais, logo, em que pese o bom resultado obtido pelos candidatos do processo seletivo interno, mérito dos seus próprios esforços, é certo que não preencheu as condições do edital, norma geral entre as partes, de conhecimento prévio e ao qual aderiu quando promoveu sua inscrição no certame.

Registra-se que a Lei Estadual nº. 10.076, de 31 de março de 2014, a qual dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, estabelecendo os requisitos necessários para concorrer à promoção, em especial, a aprovação “
em processo seletivo interno e preencher requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X”, nos termos
do artigo 21. Confira-se:

Art. 21 - Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 3º -
Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a

Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

É igualmente relevante pontuar, que legislação própria exige a aprovação
dentro do número de vagas oferecidas no edital,
conforme a redação do art. 42 e, de igual modo, reprisada no art. 69 do Decreto Estadual n. 2.268, de 10 de abril de 2014, legislação específica que estabelece os modelos, parâmetros, prazos e os procedimentos para a ascensão na hierarquia militar:

Art. 42. A promoção por mérito intelectual é realizada para a graduação de terceiro-sargento com base no quadro de acesso por mérito intelectual.

§ 1º
A promoção referida no caput é resultante da classificação dentro do número de vagas ofertadas em processo seletivo interno, realizado entre cabos e soldados, para a graduação de terceiro sargento.

§ 2º
O processo seletivo de que trata o parágrafo anterior será realizado anualmente e sua validade é finda com o ato de promoção dos classificados dentro do número de vagas ofertadas.

(....)

Art. 69. O quadro de acesso será composto pelos militares estaduais aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas em processo seletivo interno, realizado entre cabos e soldados.

Nota-se que o
Parágrafo Segundo do art. 42 determina que o processo seletivo será realizado anualmente e sua validade é finda com o ato de promoção dos classificados dentro do número de vagas ofertadas.

Além do mais,
consta no Edital a exigência de aprovação dentro do número de vagas e, homologado o resultado, após a promoção dos classificados, o Edital perde sua validade:

2.3 Para promoção à graduação de 3o sargento será necessário que o militar estadual aprovado dentro do número de vagas satisfaça os requisitos previstos nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X do art. 21 da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014 e art. 49, incisos I usque VI, do Decreto Estadual n. 2.268/2014.

2.4 O presente processo seletivo se finda com o ato de promoção dos classificados dentro do número de vagas ofertadas, conforme Art. 42, § 2o, do Decreto 2268 de 10/04/2014, que regulamenta a Lei 10.076/2014.

Ora, se os reclamantes foram aprovados no concurso interno
fora do número de vagas previstas no edital
, ante a ausência de autorização legal e editalícia, não há como acolher a pretensão de aproveitamento do resultado para efeito de promoção, até porque inexiste no edital a previsão das vagas correspondentes ao ano de 2018.

Registra-se que a promoção por mérito intelectual é provimento derivado, ofertada para cabos e soldados para a graduação de terceiro-sargento, os quais têm uma relação com a administração pública, ou seja, já se encontram exercendo funções na carreira, diferente de um concurso público para provimento de cargo originário, que é ofertado para ao público geral.

Por conseguinte, como não se trata de certame para investidura em cargo público de provimento originário, o concurso para fins de promoção por mérito intelectual prescinde de norma específica, a qual estabelece os critérios para a inscrição, fases e, ainda, a validade do processo seletivo e a respectiva forma de homologação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"o edital é a lei do concurso, de modo que a inscrição no certame implica concordância com as regras nele contidas, que não podem ser dispensadas pelas partes. Assim, não há falar em inconstitucionalidade da atribuição de caráter eliminatório à prova de digitação no concurso em tela, já que expressamente previsto no edital."
(STJ - RMS 19043/GO -Rei. Min. Arnald Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 07/11/2006, DJ 27/11/2006).

Com efeito, além de não afigurar ato ilegal em relação à ausência de convocação dos recorrentes, classificados fora do número de vagas, para as fases seguintes do certame, é importante consignar que, eventual determinação para que sejam convocados para a realização de curso de habilitação implica em previsão orçamentária, acarretando a interferência da discricionaridade da administração pública.

Sobre o tema, cita-se entendimento já proferido pelos Tribunais de Justiça e por esta Turma Recursal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL, PARA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO – PREVISÃO DE 160 VAGAS – IMPETRANTE CLASSIFICADO NA 161ª COLOCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO NO SEU DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DEMONSTRANDO CONDENAÇÃO DEFINITIVA DE CANDIDATO APROVADO – SEGURANÇA DENEGADA.

Tendo o Impetrante se classificado na 161º colocação não verifico haver preterição em seu direito, tendo em vista que, no processo seletivo interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para promoção a graduação de 3º sargento do quadro de praças da Polícia Militar do Estado de Mato, havia a previsão de apenas 160 (cento e sessenta) vagas.
Outrossim, verifico que, apesar de serem convocados mais 20 (vinte) candidatos classificados, estas tinham por objetivo a formação do cadastro de reserva, em virtude de eventual incapacidade constatada em algum dos 160 (cento e sessenta) candidatos aprovados, ou seja, tais vagas não estão disponíveis para preenchimento imediato por candidatos classificados.
No que se refere a ação penal movida contra um dos candidatos, verifico que não foi juntado aos autos certidão de trânsito em julgado de todas as instâncias processuais, comprovando a condenação definitiva deste, prova pré-constituída necessária para demonstrar a impossibilidade do referido candidato em assumir a vaga pleiteada pelo Impetrante.

(N.U 1010576-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DA CARREIRA – PLEITO DE RETROATIVIDADE DE PROMOÇÕES – TESE DE PRETERIÇÃO EM PROMOÇÕES POR NÃO OFERECIMENTO DE CURSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – REITERAÇÃO DA INICIAL – TESE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E REALIZAÇÃO DO CURSO – TESE DE NÃO FORNECIMENTO DO CURSO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS – FORNECIMENTO DE CURSO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS – VIOLAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF – JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O caso posto a julgamento se trata de ação declaratória na qual a parte promovente pretende que o Estado proceda com a progressão de Carreira, tendo em vista que o reclamante está apto a fazer o curso de habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar desde 2013, e que por inércia do reclamado não veio a fornecer o respectivo curso.

Assim, requer a determinação de promoções retroativas de 2013 até 2017, ao posto de Capitão de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo a progressão do reclamante ao posto de 2º Tenente PM no ano de 2013, e no ano de 2015 o posto de 1º Tenente PM e em dezembro de 2017 ao posto de Capitão PM.

A parte promovente sustenta que faz jus às promoções retroativas porque estava apto à promoção desde 2013, porém o curso CHOA não fora ofertado. A despeito de tal entendimento, razão não lhe assiste, uma vez que o fornecimento do curso e as demais exigências para oferta exige a existência de vaga e, de certa maneira, conveniência e oportunidade da Administração, tal como decidiu o magistrado na origem.

Por consequência, como a ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é nesse caso ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação, ainda mais de forma retroativa, mesmo porque tal pretensão esbarra em entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em caso de Repercussão Geral, segundo o qual
“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1031759-78.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

RECURSOINOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANDIDATOS-RECLAMANTES APROVADOS, MAS EM POSIÇÃO QUE ALEGAM NÃO SER A CORRETA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTAME NOS ANOS DE 2014 A 2016, POSSIBILITANDO QUE CANDIDATOS CONCORRESSEM NO CERTAME 2017, MESMO QUE NÃO TIVESSEM ESTABILIDADE (TRÊS ANOS) À ÉPOCA NOS ANOS PRETÉRITOS. ALEGAÇÃO DE QUE ESSE FATO TORNA JUSTA A SUA PRETENSÃO UMA VEZ QUE SE NÃO FOSSEM ADMITIDOS ESSES CANDIDATOS MAIS MODERNOS NA ANTIGUIDADE CASTRENSE OS RECORRENTES ALMEJARIAM UMA MELHOR POSIÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO, POIS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPEITOU OS CRITÉRIOS DA LEI E DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a nulidade da relação de aprovados e classificados publicada em 13.12.2017, ao posto de 3º Sargento, a fim de corrigir a classificação geral, haja vista que não respeitou a data de estabilidade adquirida pelos candidatos do processo seletivo interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual, assegurando aos recorrentes a seguinte classificação: em primeiro lugar o autor Cleberson de Souza Ormond e ao autor Fábio Raul Mânica a vigésima oitava posição.
3.
Para execução de qualquer tipo de promoção é necessário disponibilidade orçamentária e execução prévia de processo seletivo. Com isso, a mera expectativa do certame não dá direito aos recorrentes serem promovidos.

4. A promoção de oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial deverá preencher todos os requisitos previstos em lei para obter sua graduação, sendo que o seu não preenchimento resultará na sua exclusão.
5. Recorrentes conseguiram nota razoável para aprovação, mas não para ficarem em primeiro lugar (Cleberson) e na vigésima posição (Fábio).

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1019098-07.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Com efeito, a realização de prova de caráter eliminatório, em consonância com as normas específicas, expressamente, prevista no edital do concurso, não ofende os princípios constitucionais ou legais que regem a Administração Pública, uma vez que tem por objetivo promover o oficial é necessária à aferição da capacidade intelectual do candidato, essencial ao exercício da atividade profissional do Policial Militar.

Dessa forma, como os recorrentes não foram aprovados dentro do número de vagas do processo seletivo, a improcedência da ação é medida que se impõe. Por derradeiro, mantenho os demais fundamentos proferidos na sentença.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida no tocante a improcedência dos pedidos iniciais
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, na quantia fixa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), considerando o baixo valor da causa, suspensa sua exigibilidade tendo em vista a justiça gratuita deferida nos autos (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022